Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703198-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Kabanas Lanches Ltda Francisco Sonio Gomes Pereira João Vitor Silva Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0741136-24.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG, SUSEP e PREVJUD. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP, PREVJUD ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. 2. Esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 246522573 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 245847259. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” A instituição financeira agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 79110753), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, apesar de terem sido localizados valores por meio do sistema Sisbajud, ainda que em montante inferior ao débito principal. Argumenta que a constrição parcial afasta a premissa de ausência de bens, o que torna indevida a suspensão da marcha processual e o consequente início do prazo de prescrição intercorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o regular andamento da execução. Postula, ainda, a apreciação de requerimento de penhora de parte do salário dos devedores. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram juntados aos autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Observe-se, a esse respeito, que o requerimento de penhora de parte da remuneração dos devedores formulado pela agravante não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém acrescentar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO FORMULADO E ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PEDIDO PARA CONDICIONAR OS VALORES AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise de pedido recursal não formulado e apreciado na origem acarreta indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser por ele executados autonomamente. 3. A sentença de mérito que julga parcialmente procedentes os pedidos cria três relações jurídicas distintas: uma entre as partes e outras duas entre estas e os advogados de seus adversários. Como o advogado é titular da verba de sucumbência, assume a posição de credor da parte adversária, independentemente de haver crédito ou débito por parte de seu constituinte. 4. Não se pode condicionar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo credor do crédito principal ao recebimento deste, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor e da autonomia dos créditos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1956151, 0743591-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à suspensão do curso da execução. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar a suspensão do curso do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora. Os dados factuais trazidos aos autos evidenciam que a credora, ora agravante, ajuizou execução em desfavor dos devedores, ora agravados, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 249.076,69 (duzentos e quarenta e nove mil, setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) (Id. 211539582 dos autos do processo de origem). . Observa-se, diante dos dados factuais trazidos a exame, que foram efetivadas diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, tendo sido localizados valores ínfimos em contas bancárias mantidas pelos devedores, quais sejam: R$ 412,56 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 34,04 (trinta e quatro reais e quatro centavos), que foram desbloqueados nos termos da regra prevista no art. 836 do CPC (Id. 243611748 dos autos aludidos). A decisão interlocutória impugnada, a seu turno, determinou a suspensão do curso do processo, no prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. O aludido preceito normativo, de fato, estabelece a suspensão do curso do processo de execução, como no presente caso, ou do incidente de cumprimento de sentença, nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhoráveis. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, a credora não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. A credora pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos da regra enunciada no art. 921, § 3o, do CPC. É necessário ainda reafirmar que a credora, ora recorrente, pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. Assim, não se constata a existência de efetivo prejuízo à recorrente diante de uma pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Quanto ao mais a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Convém destacar que não houve, pelo Juízo singular, extinção da relação jurídica processual diante do reconhecimento da prescrição intercorrente ou mesmo de eventual inércia da parte da credora, mas singela determinação de suspensão do curso da marcha processual, situação não impede, insista-se, a promoção de atos processuais destinados ao pagamento da dívida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA DE IMÓVEIS VIA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO (ART. 921, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa via e-RIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado, bem como determinou a suspensão do andamento processual da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. 2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. 4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, revela-se acertada a decisão, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1870704, 07070052620248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator